Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711035-38.2023.8.07.0001 RECORRENTES: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDA: MICHELE VIANA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VAGA DE GARAGEM. PROPAGANDA ENGANOSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir do alegado pelos autores em sua petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. 2. A prática de publicidade enganosa, com a entrega do imóvel comprado com características diversas das ofertadas (ausência de garagem privativa), gera para o consumidor o direito a ser indenizado pelo dano material em valor correspondente à metragem faltante. 3. Negou-se provimento ao apelo. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 104 do Código Civil, asseverando ilegitimidade para atuarem na presente demanda. Verberam que o contrato firmado entre as partes deve ser considerado válido; e b) artigos 5°, caput e inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 186 do Código Civil, por entenderem que não teria sido comprovado o nexo causal entre a conduta e o prejuízo patrimonial supostamente suportado pela recorrida. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso VI, do CPC, bem como 104 e 186, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, trata-se de relação de consumo, na qual a construtora e incorporadora figuram como fornecedoras, sendo, portanto, responsáveis solidariamente por eventuais danos causados aos adquirentes dos imóveis (...). Evidente, portanto, que as apelantes descumpriram o dever de prestar informações corretas, claras e precisas sobre as características do imóvel negociado, induzindo a compradora em erro, restando caracterizado o ilícito civil apto a gerar indenização” (ID 63811892). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 5°, caput e inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes e á recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349, bem como LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027